Tribunal: TJPA
Processo: 0014798-33.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014798-33.2018.8.14.0401

APELANTE: FERNANDO LUIS DANTAS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0014798-33.2018.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI-PA

APELANTE: FERNANDO LUIS DANTAS DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA

APELADO: AÇÃO PENAL PUBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL – (ART. 129, § 9º,

C/C ART. 7º, I, DA LEI Nº 11.340/06).

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
. TESE ACOLHIDA.
Recebimento da denúncia em
23/11/2018
. Publicação da Sentença Penal condenatória recorrível em
02/10/2023
. Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do artigo 109, V c/c artigo 110, §1º, todos do código penal. Pena em concreto fixada em 1 (um) ano e 7 (sete) meses de detenção. Prescrição verificada em 04 (quatro) anos, nos moldes do artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal.
Transcurso do lapso temporal de
4 (quatro)

anos, 10 (dez) meses e 9 (nove) dias
entre o recebimento da denúncia até a data da sentença. Extinção da punibilidade pela Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
RECONHECER DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
10
de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0014798-33.2018.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI-PA

APELANTE: FERNANDO LUIS DANTAS DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA

APELADO: AÇÃO PENAL PUBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
FERNANDO LUIS DANTAS DA SILVA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Icoaraci-PA
(id.17461363) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 1 (um) ano e 7 (sete) meses de detenção,
pelo crime tipificado no
art. 129, § 9º, do CPB
.

Narrou à denúncia
(id.174161267),
na madrugada do dia 01/07/2018, o acusado foi preso em flagrante, pois, após uma discussão da vítima com o acusado em razão de um carregador de celular, este jogou uma faca em sua direção, acertando-lhe a cabeça; fato este ocorrido na Av. Nossa Senhora da Conceição, Ilha de Outeiro, Distrito de Icoaraci.

Recebimento da Denúncia em
23 de novembro de 2018 (id.174161267)

Sentença prolatada em
2 de outubro de 2023
no qual julgou procedente a Denúncia e, em consequência,
CONDENOU
o acusado
FERNANDO LUIS DANTAS DA SILVA
nas sanções punitivas do
art. 129, § 9º, do CPB
(id.17461363)

Em razões recursais
(id.17461425), o recorrente pugnou:
1)
O afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, com aplicação da pena no seu mínimo legal;
2)
Afastamento da agravante do art. 61, II, alínea “f”, do CPB

Em sede de contrarrazões
(id.17461428), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
parcial provimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(id.18342388), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Marco Antônio Ferreira das Neves, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento parcial.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
FERNANDO LUIS DANTAS DA SILVA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Icoaraci-PA
(id.17461363) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 1 (um) ano e 7 (sete) meses de detenção,
pelo crime tipificado no
art. 129, § 9º, do CPB
.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP, inclusive prejudica a análise do mérito do recurso.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até prolação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Considerando que a denúncia foi recebida em
23 de novembro de 2018 (id.174161267)
, a sentença prolatada em
02 de outubro de 2023 (id.17461363)
, resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, VI e 110, § 1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
-
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Sobre a matéria já se manifestou esta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º DO CPB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, para extinguir a punibilidade do réu. (
TJ-PA - APL: 201430188272 PA, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/10/2014, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 05/11/2014
). (
GRIFEI
).

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISAO UNÂNIME. 1. EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL GRAVE,
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PASSA A SER REGULADA PELA PENA CONCRETAMENTE IMPOSTA NA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A CONDENAÇÃO, COMO DISPÕE O ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
.
2. CONSIDERANDO QUE ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSCORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A OITO ANOS, RESTA CARACTERIZADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, AINDA NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO IV DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 4. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME
. [Acórdão nº 112492. Rel. Juiz Convocado ALTEMAR PAES. Publicação: 28/09/2012] (
GRIFEI
).

Manuseando a sentença penal condenatória verifica-se que o apelante
FERNANDO LUIS DANTAS DA SILVA
fora condenado a pena concreta e definitiva de
1 (UM) ano e 7 (sete) meses de detenção
pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e 109, V e do CP, cujo o prazo prescricional é
4 (quatro) anos
.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 4 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e 109, V, todos do Código Penal, visto que, entre ao recebimento da denúncia e a prolação da
sentença penal condenatória recorrível
, transcorreram
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 9 (nove) dias
.

É oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formou-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Art. 107
- Extingue-se a punibilidade:

I
- pela morte do agente;

II
- pela anistia, graça ou indulto;

III
- pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

V
- pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI
- pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII
- pelo casamento do agente com a vítima, nos crimes contra os costumes, definidos nos Capítulos I, II e III do Título VI da Parte Especial deste Código;

VIII
- pelo casamento da vítima com terceiro, nos crimes referidos no inciso anterior, se cometidos sem violência real ou grave ameaça e desde que a ofendida não requeira o prosseguimento do inquérito policial ou da ação penal no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da celebração;

IX
- pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para o apelante
FERNANDO LUIS DANTAS DA SILVA
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, c/c art. 109, V, todos do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no Art.129, § 9º, do Código Penal imputado ao apelante

FERNANDO LUIS DANTAS DA SILVA
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V e 110, §1º, todos do Código Penal.

Belém-PA, 10 de junho de 2024

DESA. ROSI MARIA FOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/06/2024